Tribunal: TJMT
Processo: 1027271-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027271-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (EMBARGANTE), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (EMBARGADO), DAIANE GOMES BARROSO - CPF: 034.647.651-80 (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (EMBARGADO), DAIANE GOMES BARROSO - CPF: 034.647.651-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL QUE A CONCEDEU.
E M E N T A

HABEAS CORPUS No 1027271-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE: ARNALDO SILVA ARAUJO

PACIENTE:
HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA

EMENTA

HABEAS CORPUS – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
1)
LIBERDADE PROVISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – PACIENTE EM
LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO
– RECALCITRÂNCIA EM DESCUMPRIR DECISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DO ROL DO ART. 319 DO CPP – NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTAR POSITIVO PARA COVID-19 –
2)
ALMEJADA A PRISÃO DOMICILIAR POR INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINA RECOLHIMENTO EM SALA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELAS CORTES SUPERIORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3)
SUSPEIÇÃO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO
WRIT
– ORDEM DENEGADA.

1.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, em decorrência do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, deve ser mantida a decisão
atacada
para garantia da ordem pública, apresentando-se impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 318 e 319 do CPP).

2.
A ausência, simplesmente, de sala do Estado Maior, não autoriza o deferimento de prisão domiciliar ao paciente, advogado, haja vista que o
os argumentos apresentados na impetração, por si só não afasta o seu recolhimento

em quartel da Polícia Militar, caso venha ser preso, porquanto não se comprovou de forma concreta a possibilidade de ofensa a sua integridade física e psicológica caso venha ser preso.

3.
O
habeas corpus
é ação constitucional que tem por finalidade a tutela de liberdade (direito de ir e vir), em que se contesta ato ilegal ou abuso de autoridade por parte da autoridade coatora, de modo que as inferências do impetrante não são compatíveis com a natureza do presente
mandamus
, porquanto não está a questionar decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS No 1027271-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE: ARNALDO SILVA ARAUJO

PACIENTE:
HUR CARLOS SANTOS FRANÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. ARNALDO SILVA ARAUJO (advogado OAB 13.840-MT) em favor do paciente HUR CARLOS SANTOS FRANÇA, advogado,
que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Arenápolis-MT
(autos no
1000899-22.2020
)
, em virtude de
descumprimento de medidas protetivas
, impostas em favor de sua ex-companheira.

Ao paciente é imputado os delitos de
Ameaça e Lesão Corporal
, no âmbito da violência doméstica.

Ressalta que
em 27/12/2020 foi decreta sua prisão preventiva
,
por descumprimento de medidas protetivas
,
determinando o recolhimento do beneficiário em sala de Estado Maior
, por ser tratar de paciente advogado.

Contudo, alega que o paciente
“jamais descumpriu as medidas protetivas... ele é quem vem sendo perseguido pela vítima...”
(pag. 06-PDF), de modo que estão
ausentes

os requisitos da prisão preventiva
(
art. 312 do CPP
); que a decisão originária não se pautou em fundamentos concretos e idôneos, verberando:

“...nada se ostentou quanto ao enquadramento em uma das hipóteses, que, quando cabíveis, se revelariam pertinentes à prisão cautelar. (CPP, art. 312), mormente quando tal enquadramento fora feito de forma genérica, pois a Autoridade Coatora, não cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal.”
(pag. 15-PDF).

Assinala que o beneficiário não pode ficar detido em sala de Estado Maior (prédio do Batalhão da PM)
, pois, o 2o Tenente Bruno Campos “A autoridade Maior da PM de Arenápolis” e Soldado Valdeir Silvério, possuem rusga e desafeto pessoal com o Paciente em virtude de ação penal anterior a este caso, de modo que
“...não existindo tal acomodação na Comarca (ou região), recomenda-se a concessão de habeas corpus para que seja
reconhecido o direito à prisão domiciliar
.”
(pag. 28-PDF).

Ainda, ressalta que
a prisão domiciliar
faz necessária em virtude do paciente apresentar os sintomas da Covida-19.

Reque, outrossim,
seja declarada a suspeição do Investigador de Polícia
ROBERTO FERREIRA DA SILVA, autor do auto de constatação do crime ao argumento de que
“O desiderato deste agente policial, responsável pela diligência foi de lhe atingir com uma má e desfavorável decisão judicial o que de fato veio acontecer ao apresentar um auto de constatação com prints do vídeo de suposta câmera de segurança...”
(pag. 11-PDF).

Por fim destaca os predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho no distrito da culpa.

Por essas razões, requer:
1)
A revogação do decreto preventivo, expedindo o
contramandado de prisão
por falta de fundamentação inidônea e dos requisitos do art. 312 do CPP, aplicando as medias cautelares diversa da prisão art. 319 CPP;

2)
A prisão domiciliar por falta de Sala de Estado Maior na Comarca de Arenápolis, bem como por estar com sintomas de covid-19;

3)
A suspeição do investigador de polícia ROBERTO FERREIRA DA SILVA.

A liminar foi indeferida em sede de plantão (pag. 207/212-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 223/225-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dro. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 290/297-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021